Tribunal: TJSP
Processo: 2126382-38.2022.8.26.0000
Classe: Reclamação / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Alegação de não localização, nos autos da execução, de papeleta acerca do efetivo chamamento dos autos à ordem, para anulação de atos ocorridos há mais de uma década, em razão de v. acórdão proferido pela Superior Instância. Pretensão de que sejam prestadas informações sobre onde estão e quais foram as providências adotadas, para fins de esclarecimento da questão. Propositura fora das

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Alegação de não localização, nos autos da execução, de papeleta acerca do efetivo chamamento dos autos à ordem, para anulação de atos ocorridos há mais de uma década, em razão de v. acórdão proferido pela Superior Instância. Pretensão de que sejam prestadas informações sobre onde estão e quais foram as providências adotadas, para fins de esclarecimento da questão. Propositura fora das hipóteses elencadas na legislação vigente. Pretensão de rediscutir matérias exaustivamente examinadas. Pedido de informações dispensado, diante das circunstâncias dos autos. Reclamação a que se nega seguimento.